Tribunal: TJDFT
Processo: 0726790-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726790-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE PEREIRA DA SILVA AGRAVADA: BECK RESTAURANTE E BUFFET LTDA - ME D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 30/07/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR